Tribunal: TJPA
Processo: 0007636-21.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007636-21.2017.8.14.0013

APELANTE: JOSE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA, JUVENAL DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0007636-21.2017.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

APELANTE: JOSE PINHEIRO DA SILVA.

ADVOGADO(A): ANDRESSON CLAY DINIZ CORREA - OAB PA25117-A.

AGRAVADO(A): JUVENAL DE SOUZA LIMA.

ADVOGADO(A): ANTONIO AFONSO NAVEGANTES - OAB PA3334-A.

AGRAVADO(A): SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.

ADVOGADO(A): ALDREI MARCIA PANATO - OAB PA9294-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho alegado.

A parte agravante sustentou ter comprovado a posse por documentos como recibo, alvará, título de transferência e boletim de ocorrência, além de alegar aquisição do imóvel na década de 70, saída temporária para tratamento de saúde e invasão ocorrida em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a posse anterior ao alegado esbulho, requisito indispensável à procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe ao autor provar, entre outros requisitos, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

5. Documentos de propriedade não substituem a demonstração da posse, que exige prova fática do exercício de poderes sobre o bem, tais como uso, manutenção, pagamento de encargos e atos de conservação.

6. Inexistente prova robusta da posse sobre a parte do imóvel litigiosa, não se configura o fato constitutivo do direito alegado, sendo inviável a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova de propriedade não supre a exigência de demonstração da posse anterior ao esbulho para fins de procedência de ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.082/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0007636-21.2017.8.14.0013.

COMARCA: CAPANEMA/PA.

APELANTE:
JOSE PINHEIRO DA SILVA.

ADVOGADO(A):
ANDRESSON CLAY DINIZ CORREA - OAB PA25117-A.

AGRAVADO(A):
JUVENAL DE SOUZA LIMA.

ADVOGADO(A):
ANTONIO AFONSO NAVEGANTES - OAB PA3334-A.

AGRAVADO(A):
SAUDE CENTER HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA.

ADVOGADO(A):
ALDREI MARCIA PANATO - OAB PA9294-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSE PINHEIRO DA SILVA,
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial de ação de reintegração de posse.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada. Para tanto, argumenta ter restado plenamente demonstrada a posse anterior ao esbulho, conforme recibo, alvará, título de transferência e demais documentos, juntados aos autos. Quanto ao esbulho, defende igualmente estar comprovado, de acordo com Boletim de Ocorrência também juntado aos autos.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, por ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho alegado.

A parte agravante sustentou ter comprovado a posse por documentos como recibo, alvará, título de transferência e boletim de ocorrência, além de alegar aquisição do imóvel na década de 70, saída temporária para tratamento de saúde e invasão ocorrida em 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a posse anterior ao alegado esbulho, requisito indispensável à procedência da ação possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe ao autor provar, entre outros requisitos, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu.

5. Documentos de propriedade não substituem a demonstração da posse, que exige prova fática do exercício de poderes sobre o bem, tais como uso, manutenção, pagamento de encargos e atos de conservação.

6. Inexistente prova robusta da posse sobre a parte do imóvel litigiosa, não se configura o fato constitutivo do direito alegado, sendo inviável a reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prova de propriedade não supre a exigência de demonstração da posse anterior ao esbulho para fins de procedência de ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.082/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.03.2015.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Já o art. 561, do CPC, assim preceitua:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso dos autos, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, entendo que a parte agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente, a posse anterior ao alegado esbulho.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, por se tratar originariamente de ação possessória, não há o que se discutir sobre propriedade, não obstante, os documentos juntados pelo agravante referem-se à comprovação de propriedade e não de posse.

Note-se que na exordial, o agravante afirmou ter adquirido o imóvel na década de 70, mas que, no ano de 2010, por precisar realizar tratamento de saúde, foi residir temporariamente com sua filha, na cidade de Pinheiros, no Maranhão. Em 2012, soube que o agravado JUVENAL havia invadido parte do imóvel. Não há registro que tenham sido tomadas medidas judiciais para reaver a posse dessa parte. Inclusive, consta da exordial que, até a data do ajuizamento da ação, a situação permanecia igual. O recorrente apenas afirma que, àquela época, procurou a Defensoria Pública local e que, após tratativas, o defensor ordenou a JUVENAL devolvesse a posse, mas esse não a devolveu. Não há demonstrações documentais desse acontecimento.

Afirma que, em julho de 2017, decidiu retornar à Capanema, mas se surpreendeu com a máquinas adentrando naquela parte que havia sido esbulhada ainda em 2012 por JUVENAL.

A posse, enquanto situação de fato, demanda prova robusta e inequívoca de sua existência, não se presumindo pelo mero títulos de aquisição. A posse caracteriza-se pelo exercício de poderes inerentes à propriedade - usar, gozar e dispor - de forma visível e inequívoca. Constitui relação fática que se exterioriza através de atos materiais concretos sobre a coisa, tais como: atos de conservação, manutenção e melhoramento do imóvel; pagamento de tributos e encargos; testemunhas que atestem o uso efetivo e contínuo.

Inexistindo prova cabal da posse anterior da parte específica do imóvel, elemento constitutivo do direito alegado, impõe-se a manutenção da improcedência, por ausência de requisito essencial à procedência da ação possessória.

Dito isto, não preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, pois não comprovada a posse da parte agravante sobre a parcela do imóvel objeto da ação, nem tampouco o esbulho, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025